Tribunal: TJMT
Processo: 1006644-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006644-90.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABEL LUIZA KIRCHNER - CPF: 036.763.780-40 (ADVOGADO), T. CALDAS DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.354.032/0001-95 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 481.527.579-34 (EMBARGANTE), TANIA REGINA CALDAS SOUZA - CPF: 669.032.469-91 (EMBARGANTE), ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCOLO - CPF: 696.529.960-68 (ADVOGADO), LMG ROUPAS LTDA - CNPJ: 83.108.712/0001-56 (EMBARGADO), MALWEE MALHAS LTDA - CNPJ: 84.429.737/0001-14 (EMBARGADO), EDUARDO JOAO GARCIA - CPF: 032.092.609-58 (PROCURADOR), EDUARDO JOAO GARCIA - CPF: 032.092.609-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE VALORES E RESSARCIMENTO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO -
EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento a Agravo de
Instrumento
para cassar a decisão no ponto que declara a prescrição dos valores devidos antes de
3.11.2012, postergando a análise dessa preliminar para após a instrução processual e consequente avaliação da justa causa na rescisão contratual e unicidade das avenças.

Os embargantes alegam que há contradição com o decidido em primeira instância que declarou a prescrição e obscuridade no aresto.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que há contradição com o decidido em primeira instância que declarou a prescrição e obscuridade no aresto.

É evidente o propósito de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração. Isso porque todos os pontos suscitados e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara. Confira-se:

“Na hipótese dos autos, como há pedido de unicidade contratual, esse ponto deve ser previamente decidido e, caso reconhecida, não haverá prescrição e caso não reconhecida, o prazo prescricional terá decorrido apenas dos contratos que foram rescindidos antes de 5 anos da propositura da Ação.

Há ainda que se observar, e isso ficará demonstrado apenas na instrução processual, se a rescisão do contrato foi ou não por justa causa, já que, em sendo, o termo inicial da contagem da prescrição será efetivamente os cinco anos da rescisão e não se reconhecida, abarca todo o contrato.

Desse modo, a fim de esclarecer todos esses pontos e analisar com mais propriedade a prescrição, ela deve ser decidida após a instrução processual
.
”

Ademais, a contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão, o que não é o caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão.
(ED 0020138-10.2020.8.11.0000, 4a Câmara De Direito Privado, julg. 18/11/2020, DJe 25/11/2020).

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Registra-se ainda, que não foi declarada a inexistência da prescrição, mas sim cassada a decisão agravada para que esse tópico seja apreciado após a instrução processual.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022